Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E APRECIADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material existentes no julgado.
2. Na espécie, não foram constatados os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que a matéria já foi discutida e apreciada por esta egrégia 5.a Turma.
3. Nítida a intenção da parte embargante de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que, neste âmbito, não se mostra pertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.